Tribunal: TJBA
Processo: 8061247-54.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8061247-54.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI Advogado(s): VIRGINIA SANTANA CORREA OLIVEIRA, ANA BEATRIZ ALVARES TRAVASSOS, BRUNO NOVA SILVA, ISAAC EMILIANO DA CUNHA QUEIROZ AGRAVADO: CENTRAL DE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA Advogado(s):BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, RENATO ALBERTO DOS HUMILDES OLIVEIRA, SILVIO DE SOUSA PINHEIRO MAF 08 ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. MAJORAÇÃO LINEAR DA BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. VIOLAÇÃO À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA. PARCIAL SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto pelo município de Camaçari contra decisão que deferiu tutela provisória para suspender integralmente a exigibilidade dos créditos tributários de IPTU sobre imóvel da parte autora, sob o fundamento de majoração indevida da base de cálculo. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a majoração linear de 286% do Valor Unitário Padrão (VUP) do IPTU, promovida pela Lei Municipal nº 1.293/2013, e se é cabível a suspensão total da exigibilidade dos créditos tributários vinculados ao imóvel, mesmo em relação a valores não impugnados. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do TJBA reconhece a inconstitucionalidade da majoração linear do IPTU, por ausência de individualização dos imóveis e violação aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e capacidade contributiva. 4. A decisão de primeiro grau excedeu os limites da controvérsia, ao suspender integralmente a exigibilidade de todos os créditos, inclusive os não impugnados. 5. Justifica-se a manutenção parcial da tutela, restringindo seus efeitos aos créditos controversos decorrentes da majoração impugnada, com autorização para cobrança dos valores incontroversos e atualização dos futuros lançamentos nos moldes anteriores à majoração. IV. Dispositivo 6. Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, II; 156, I; CTN, art. 97, § 2º; CPC, art. 300. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 8001590-06.2021.8.05.0039, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Resedá, 2ª Vice-Presidência, j. 18/07/2017; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8071249-20.2024.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, Terceira Câmara Cível, j. 11/02/2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8061247-54.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante MUNICIPIO DE CAMACARI e como agravada CENTRAL DE SOLUCOES LOGISTICAS LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, confirmando os efeitos da decisão monocrática de ID 92207621, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator